Tribunal: TJMT
Processo: 1016249-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0040601-20.2015.8.11.0041, movida em seu desfavor por JEAN CARLOS SOUZA SANTOS, perante a 7a Vara Cível da Capital, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada, para (1.1) reconhecer o excesso de R$76,40 (setenta e seis reais e quarenta centavos) e, (1.2) reduzir o total das astreintes para o valor de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento em 17/12/2015. Determinou ainda, a expedição do alvará do valor incontroverso depositado em juízo de R$28.364,74 (vinte e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) em favor da parte exequente, observados os dados informados no ID 43191576 - Pág. 13.
Inconformada sustenta a agravante, em resumo, que (i) a multa astreintes deve ser limitado a sua incidência temporal e seu valor máximo; (ii) a multa por descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa; (iii) necessidade de redução do valor da multa astreinte arbitrada pelo juízo.
Pede pela concessão de efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pela reforma da decisão para que seja reconhecida a inexistência de aplicação de multa astreintes ou, seja reduzida a multa astreintes.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, num exame sumário dos documentos coligidos aos autos, não existem elementos suficientes para deferimento da medida vindicada, nos termos do que exige o art. 300 do CPC.
Embora o agravante discurse na peça vestibular deste recurso sobre o excesso no valor da multa aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, o §1o do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, justa causa apresentada pela agravante que sequer foi analisada pelo Magistrado.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o magistrado de piso.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =